Tribunal: TJSP
Processo: 1103011-29.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de mais de 13 horas, sem fornecimento de auxílio material pela companhia aérea – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14,

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de mais de 13 horas, sem fornecimento de auxílio material pela companhia aérea – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103011-29.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada MARIA CATARINA RAMON JANNARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103011-29.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40771
2
VOTO No: 40771
APEL. No: 1103011-29.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (11a V. Cível Central)
APTE.: Tam Linhas Aéreas S.A. (R)
APDA.: Maria Catarina Ramon Jannarelli (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo internacional
Atraso de voo de mais de 13 horas, sem fornecimento de auxílio
material pela companhia aérea
Relação de consumo
caracterizada
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor
Obrigação de resultado e responsabilidade
objetiva Serviço defeituoso evidenciado Excludente de ilicitude
não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano
moral configurado Damnum in re ipsa Arbitramento realizado
segundo os critérios da prudência e razoabilidade Procedência
em parte mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(atraso de voo de Miami/EUA para São Paulo/BRA de mais de 13 horas
e não fornecimento de assistência material, fls. 1/9 e 19) intentada por
Maria Catarina Ramon Jannarelli, menor impúbere, contra Tam Linhas
Aéreas S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
101/106, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no importe de R$10.000,00,
corrigido monetariamente desde a data de publicação do r. decisum e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 114/125,
a ré postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou reduzido o valor da indenização arbitrada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 130/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103011-29.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40771
3
O parecer do ilustre representante do Parquet de 2°
Grau é pelo improvimento do recurso (fls. 153/164)
É o relatório.
2. O recurso desprocede.

3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
demanda, ancorada na responsabilidade da apelante pelo dano moral
causado à apelada em decorrência do atraso de voo internacional por
mais de 13 horas, sem fornecer, no período de atraso, assistência
material à passageira.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Trata-se de ação em que se visa a reparação de
danos morais.
As partes estão vinculadas por um contrato de
transporte aéreo.
É fato incontroverso que o transporte não foi
realizado nos termos em que pactuado, uma vez que houve atraso
considerável na saída do voo de Miami com destino a São Paulo.
A ré não impugnou os horários informados na inicial.
Além disso, examinando a defesa, infere-se que não
houve impugnação, de forma especificada, pela ré quanto ao fato de que
não forneceu à autora nem mesmo um voucher para sua alimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103011-29.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40771
4
quando ficou aguardando por mais de 13 horas a saída do seu voo, nem
foi impugnado especificamente o fato de que teve de ficar no chão do
aeroporto aguardando a nova saída, conforme foto que consta da
inicial.
Os fatos se relacionam à prestação de serviços de
transporte aéreo, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa
do Consumidor.
Observe-se,
assim,
que
a
ré
responde
independentemente de culpa, na forma do art. 14 da Lei 8.078/90 e
somente excluirá sua responsabilidade se demonstrar a presença de
uma das hipóteses do seu § 3o.
Não há como se excluir a responsabilidade da
empresa ré quanto ao alegado a respeito de problema relacionado ao
clima. O ônus deve ser atribuído à fornecedora dos serviços, no caso, à
empresa de transporte aéreo. Se o voo atrasar ou não se realizar por
motivos de segurança por questões técnicas da aeronave, à vista das
condições climáticas, deve reparar os danos que tal fato pode ter
ocasionado aos consumidores. Anote-se, a propósito dessa questão, que
não impugnou especificadamente a informação trazida na inicial de que
outros aviões decolaram daquele mesmo aeroporto durante todo o dia,
inclusive da própria TAM.
Nesses
termos,
foi
demonstrado
o
defeito
na
prestação dos serviços, não podendo ser aceito o fundamento de força
maior ou caso fortuito para excluir a responsabilidade, à vista do
disposto no art. 14 e seu § 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Houve atraso excessivo e sem a devida justificativa, à
vista dos elementos trazidos aos autos, o que deve ser atribuído à ré e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103011-29.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40771
5
que ocasionou danos à consumidora, impondo-se, pois, a devida
reparação.
A situação descrita na inicial e especialmente a
ausência da devida assistência durante o tempo considerável que a
autora teve de aguardar para o novo horário de saída (fatos, como
referido, não impugnados especificamente), levam à conclusão de que
não sofreu um mero dissabor ou simples aborrecimento, mas efetivos
transtornos, angústia, com a alteração do seu bem-estar, o que
caracteriza o dano de natureza moral.
Lembre-se que foram mais de 13 horas de atraso,
sem a devida assistência naquele aeroporto.
Fica, ainda, acolhido o parecer do Ministério Público.
Em suma, presentes, no caso, todos os pressupostos
da responsabilidade civil, impõe-se o acolhimento do pedido de
indenização por danos morais.
Quanto ao valor da indenização, diante da natureza
do dano e do porte da empresa aérea ré, o valor, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fica arbitrado, não no
montante pedido na inicial, mas em R$10.000,00, o que se afigura
adequado à hipótese dos autos, respeitado entendimento em sentido
diverso.
(...)
Esse valor será acrescido de correção monetária
desde a publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), com juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação.
Quanto ao termo inicial para os juros moratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103011-29.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40771
6
conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 'No
que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros, incidem, desde a
citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no
caso em tela...' (AgRg no AREsp 353195/RJ Relator Ministro SIDNEI
BENETI Data do Julgamento 22/10/2013). E ainda: ' ... O entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios são
contados da data da respectiva citação nas hipóteses de
responsabilidade contratual, como no caso dos autos...' (EDcl no REsp
1062990/PR- Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Data do Julgamento
27/8/2013).” (fls. 102/105)
4. Não há dúvida que a relação jurídica de direito
material que vincula a apelada à apelante tem natureza de consumo,
portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90).
Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-
los, independente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103011-29.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40771
7
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
O atraso de voo operado pela apelante insere-se no
risco da atividade econômica por ela desenvolvida, não havendo falar
em caso fortuito mas, sim, em defeito na prestação de serviço,
respondendo objetivamente a companhia aérea pelo dano moral sofrido
pela apelada consumidora.
Registra-se,
por
oportuno,
que
o
Recurso
Extraordinário com repercussão geral n° 636331-RJ não estabeleceu
que, para o caso de cancelamento, atraso ou extravio de bagagem, não
se indeniza o dano moral ou que a indenização por dano moral deva ser
tarifada (tarifada é apenas a indenização por dano material), o que
importa concluir que o Magistrado, sendo as circunstâncias do caso
concreto e os critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, tem
o prudente arbítrio de fixar a indenização que melhor repare a lesão
extrapatrimonial sofrida pelas vítimas e puna a conduta lesiva
praticada pelo agente causador do dano, em atendimento às normas
previstas no art. 6°, inc. VI, do CDC (reparação efetiva e integral do
dano) e art. 944, caput, do Código Civil.
O dano moral, no vertente caso, é in re ipsa e, assim,
presumido, pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103011-29.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40771
8
ocorrem, ou seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a
lesão aos atributos inerentes aos direitos de personalidade, mormente o
abalo psíquico sofrido pela apelada, os quais tiveram que aguardar
mais de 13 horas, em país estrangeiro, sem auxílio material da
companhia área, para retornar para o Brasil.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Sem
dúvida,
a
companhia
aérea
é
mesmo
responsável, pelos danos causados à apelada em virtude dos
acontecimentos descritos na peça inaugural.
5. Em relação à indenização estimada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelos constrangimentos e transtornos aos
quais foi acometida. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito.
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (fls. 1), a repercussão social do dano,
as circunstâncias em que os fatos ocorreram e, também, a capacidade
financeira da entidade ofensora, empresa aérea de grande porte.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, deve ser mantida a indenização em R$10.000,00,
porquanto condizente com os critérios e parâmetros enunciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103011-29.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40771
9
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária devida aos
patronos da apelada para 20% do valor atualizado da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica